Tribunal: TJSP
Processo: 1014107-91.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - interposição de recurso extraordinário - retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Acórdão mantido,

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - interposição de recurso extraordinário - retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Acórdão mantido, com observação